Tribunal: STF
Processo: HC 209524
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 694.767/SP, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. NEGATIVA DE AUTORIA. INVIABILIDADE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. PRISÃO PREVENTIVA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO. INDICAÇÃO DE ELEMENTOS CONCRETOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE.



    1. A prisão preventiva constitui medida excepcional ao princípio da não culpabilidade, cabível, mediante decisão devidamente fundamentada e com base em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos do art. 312 e seguintes do Código de Processo Penal.



    2. A afirmação de negativa de autoria, além de demandar profundo reexame dos fatos e das provas que permeiam o processo principal, não demonstra o constrangimento ilegal.



    3. No caso, a manutenção da constrição cautelar está baseada em elementos vinculados à realidade, pois as instâncias ordinárias fizeram referências às circunstâncias fáticas justificadoras, destacando, além da apreensão dos apetrechos comumente utilizados no tráfico de drogas, armas, quantidade e variedade de entorpecentes, o fato de a paciente ter tido várias passagens por atos infracionais. Tudo a revelar a periculosidade in concreto do agente e justificar a manutenção da medida extrema



    4. Não se revelam suficientes as medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, pois eventuais condições pessoais favoráveis do agravante não têm o condão de, por si sós, garantir a revogação de sua prisão preventiva.



    5. Agravo regimental improvido” (doc. eletrônico 29).



    Neste habeas corpus, a defesa sustenta a negativa de autoria, sob o argumento de que “a operação Policial visava diligenciar em face do corréu ELTON MONTIER RAMOS, e não em face da ora paciente MARIA LUIZA, conforme faz prova mandado de busca e apreensão em anexo” (pág. 4 da petição inicial).



    Alega, ainda, que a decisão que decretou a prisão preventiva da paciente “veio desprovida da devida fundamentação legal, pois não indicou por qual razão a paciente trabalhando com registro em Carteira de Trabalho, com uma jornada de trabalho que começa às 14:00h e vai até quase meia noite, poderia colocar em risco a ordem pública” (pág. 8 da petição inicial).



    Relata, em seguida, que “na r. decisão proferida pelo MM Juízo de primeiro grau constou que a paciente MARIA LUIZA EDUARDO possui péssimos antecedentes criminais, por ter tido ela no ano de 2015 uma passagem pela prática de tráfico de entorpecentes junto a Vara de Infância e Juventude”, ou seja, “utiliza-se de um fato ocorrido há mais de 06 (seis) anos atrás quando a paciente contava com 15 (quinze) anos de idade” (pág. 9 da petição inicial).



    Requer, ao final, liminarmente, a revogação da “prisão preventiva decretada pelo MM Juízo de piso, impondo as medidas cautelares diversas da prisão nos termos do artigo 319 do CPP, expedindo-se assim o competente Alvará de Soltura ” (pág. 13 da petição inicial).



    É o relatório. Decido. 



    Inicialmente, anoto que a discussão acerca da ausência de indícios suficientes de autoria e de materialidade delitiva é inviável na via estreita do habeas corpus, por constituir-se instrumento destinado à controvérsia estritamente jurídica.



    Com efeito, para chegar-se à conclusão contrária ao que decidido, até então, pelas instâncias ordinárias, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via estreita do habeas corpus (RHC 143.055 AgR/PR, de minha relatoria). Na mesma linha de orientação, cito os seguintes julgados: HC 140.629 AgR/SP, de relatoria do Ministro Celso de Mello; HC 145.311 AgR/SP, de relatoria do Ministro Dias Toffoli; RHC 139.488 AgR/DF, de relatoria do Ministro Luiz Fux; HC 139.578 AgR/RJ, de relatoria da Ministra Rosa Weber; RHC 134.465 AgR/SP, de relatoria do Ministro Edson Fachin; e HC 146.286 AgR/RS, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes.



    Nesse contexto, “caberá ao juízo natural da causa, com observância ao princípio do contraditório, proceder ao exame das provas colhidas e conferir a definição jurídica adequada para os fatos que restarem comprovados ou, se for o caso, absolver o paciente” (HC 122.537/RJ, Rel. Min. Teori Zavascki).



    Quanto aos fundamentos da prisão preventiva, o art. 312 do Código de Processo Penal prevê que a custódia poderá ser decretada: (i) como garantia da ordem pública ou econômica; (ii) por conveniência da instrução criminal ou; (iii) para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. 



    Em que pese a defesa não ter instruído a petição inicial com o inteiro teor do acórdão questionado, do STJ, é possível acessá-lo por meio do sitio eletrônico daquele Tribunal. Nele, constam os seguintes fundamentos expostos pelo Ministro relator para manter a custódia cautelar da paciente:



    “Em relação aos fundamentos da custódia cautelar, de acordo com as reiteradas decisões desta Corte Superior, as prisões cautelares são medidas de índole excepcional, somente podendo ser decretadas ou mantidas caso demonstrada, com base em elementos concretos dos autos, a efetiva imprescindibilidade da restrição ao direito constitucional à liberdade de locomoção. 



    Na espécie, o Juízo de origem, ao converter a prisão em flagrante em preventiva, assim fundamentou a sua decisão (fls. 64/66 – grifo nosso): 



    ‘[...] 



    A prisão em flagrante dos réus aliada à prévia investigação que existia contra o autuado ELTON, e os péssimos antecedentes da autuada MARIA LUIZA, consubstanciam veementes indícios de autoria da traficância e da associação para o tráfico de drogas. 



    Há gravidade concreta, a autorizar o decreto da prisão preventiva. 



    Em primeiro lugar, os autuados estavam na posse de enorme quantidade e variedade de drogas: 1.462 (um mil, quatrocentas e sessenta e duas) porções de cocaína; 225,41 gramas de cocaína a ser divida; 541,22 gramas de ‘maconha’, 773,37 gramas de ‘crack’. 



    Com os entorpecentes ainda não fracionados era possível produzir milhares de porções individuais de drogas. Com 225,41 gramas de cocaína, é possível confeccionar 2.254 (duas mil, duzentas e quarenta e cinco) porções individuais dessa droga, considerando que cada dose individual é feita com 0,1 grama do entorpecente (225,41/0,1 = 2.254). Com 541,22 gramas de ‘maconha’ é possível confeccionar 1.640 (um mil, seiscentas e quarenta) porções individuais dessa droga, considerando que a dose individual é feita com 0,33 gramas do entorpecente (541,22/0,33 = 1.640). 



    […]



    Por sua vez, a porção individual de ‘crack’ tem peso extremamente reduzido, de forma que a quantidade encontrada em poder dos autuados (773,37 gramas) é absolutamente significativa e poderia ser utilizada para confeccionar milhares de pedras individuais. 



    […]



    Em segundo lugar, os autuados estavam na posse de petrechos para a produção de milhares de porções individuais de drogas (balanças, milhares de microtubos plásticos e milhares de saquinhos plásticos), além de caderno com a contabilidade da traficância. 



    A enorme quantidade de drogas, milhares de porções individuais de cocaína já prontas para a venda, e quantidade de entorpecentes suficiente para produzir outras milhares de porções individuais de cocaína, ‘maconha’ e ‘crack’, e os petrechos para a produção dessas porções e as anotações contábeis, indicam desenvoltura no mundo do crime, reiteração na traficância, com dedicação diuturna ao espúrio comércio, e conexões com outros criminosos para a produção, transporte e venda dos entorpecentes. 



    Em terceiro lugar, a quantidade de drogas é especialmente significativa, considerando que o Município de Cajuru, lugar em que foi cometido o delito, possui população de apenas 23.353 (vinte três mil, trezentos e cinquenta e três) pessoas. 



    Desse modo, os autuados conseguiriam abastecer todo o Município de Cajuru com as drogas que guardavam em sua residência, causando nefasto impacto na sociedade onde vivem. 



    Em quarto lugar, os autuados estavam na posse expressiva quantidade de ‘crack’ e cocaína, drogas de alto poder lesivo e que causam deletérios efeitos aos usuários, a revelar culpabilidade exacerbada pelo desdém pela incolumidade e vida do próximo. 



    […]



    O Tribunal estadual, por sua vez, ao denegar a ordem, convalidou a custódia cautelar imposta à paciente (fls. 68/78). 



    Não foi outra a opinião do Subprocurador-Geral da República José Adonis Callou de Araújo Sá, em seu parecer (fls. 92/98). 



    Assim, observa-se, da análise dos trechos acima, que a manutenção da constrição cautelar está baseada em elementos vinculados à realidade, pois as instâncias ordinárias fizeram referências às circunstâncias fáticas justificadoras, destacando, além da apreensão dos apetrechos comumente utilizados no tráfico de drogas, armas, quantidade e variedade de entorpecentes, o fato de a agravante ter tido várias passagens por atos infracionais. Tudo a revelar a periculosidade in concreto do agente e a justificar a manutenção da medida extrema.



    Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que não há ilegalidade na manutenção da prisão preventiva quando demonstrada, com base em fatores concretos, a sua imprescindibilidade para garantir a ordem e a saúde públicas, dada a gravidade da conduta incriminada, evidenciada pelas circunstâncias em que se deu a prisão em flagrante da ré (RHC n. 113.892/MS, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 20/8/2019), possuindo, ainda, entendimento consolidado no sentido de que a quantidade, a natureza e a diversidade dos entorpecentes encontrados podem servir de fundamento ao decreto de prisão preventiva (HC n. 515.676/SP, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 12/11/2019). 



    […]



    Além disso, segundo entendimento assentado nesta Corte Superior, há precedentes de ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção dispondo que o risco real de reiteração delitiva, que pode ser extraído inclusive de inquéritos, ações penais em curso e atos infracionais anteriormente praticados, demonstra a necessidade de se acautelar o meio social para que seja resguardada a ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. 



    Ademais, esta Corte Superior entende ser fundamento idôneo para o decreto preventivo o risco de reiteração delitiva (AgRg no RHC n. 138.820/GO, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 4/2/2021; e RHC n. 133.757/RS, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 17/2/2021). 



    Por fim, eventuais condições pessoais favoráveis da agravante não têm o condão de, por si sós, garantir a revogação da prisão preventiva. Há, nos autos, elementos hábeis a recomendar a manutenção da custódia preventiva, não se mostrando suficientes, para o caso em análise, as medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal” (grifos no original). 



    É de concluir-se, portanto, que a decisão do Superior Tribunal de Justiça alinha-se perfeitamente à jurisprudência deste Supremo Tribunal, firmada no sentido de que a prisão preventiva pode ter fundamento na reiteração criminosa como violadora da ordem pública, quando demonstrada a presença de registros na folha de antecedentes criminais do réu. Com essa orientação, cito os seguintes julgados:



    “HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. POSSIBILIDADE. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. LEGITIMIDADE DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA LASTREADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PACIENTE EM GOZO DE LIBERDADE PROVISÓRIA, QUANDO DA PRÁTICA DE NOVO DELITO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PRESSUPOSTOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. EXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. I - Conforme entendimento da Segunda Turma deste Tribunal, não configura óbice ao conhecimento do writ o fato de a sua impetração ser manejada em substituição a recurso extraordinário. II - A decisão pela prisão calcou-se no pressuposto da garantia da ordem pública, uma vez que a variedade de droga apreendida (33 invólucros de crack, 6 de maconha e 6 de cocaína) e o risco de reiteração criminosa justificaria o decreto da custódia cautelar. III - Considera-se legal o decreto de prisão preventiva que ‘aponta de maneira concreta a necessidade de garantir a ordem pública, ante o fundado receio de reiteração delituosa’ (HC 122.622/MG, Rel. Min. Teori Zavascki). Precedentes. IV – Paciente preso em flagrante quando estava em liberdade provisória, o que sugere a ineficácia da aplicação de qualquer das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP. V – Ordem denegada” (HC 139.214/SP, de minha relatoria).



    “Habeas corpus. 2. Tráfico e associação para o tráfico com envolvimento de menores. Condenação em primeiro grau. Negado o direito de recorrer em liberdade. Réu que permaneceu solto durante parte da instrução criminal. 3. Alegações: a) de ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, previstos no artigo 312 do CPP; b) desnecessidade da medida extrema, em razão de o acusado ter respondido em liberdade aos atos do processo, inexistindo fatos novos a justificar a segregação preventiva; e c) nulidade das interceptações telefônicas realizadas no curso da investigação criminal. 4. Demonstrada a necessidade da prisão para garantia da ordem pública. Evidenciada a possibilidade, concreta, de reiteração delitiva, pois, após, ser colocado em liberdade, o paciente continuou a praticar as mesmas condutas, permanecendo associado e intensificando as ações voltadas para o tráfico. […] 6. Ausência de constrangimento ilegal a ser reparado. Ordem parcialmente conhecida e nesse ponto, denegada” (HC 140.733/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes).



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CF, ART. 102, I, ‘D’ E ‘I’. ROL TAXATIVO. MATÉRIA DE DIREITO ESTRITO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA: PARADOXO. ORGANICIDADE DO DIREITO. ROUBO QUALIFICADO. FUNDADA PROBABILIDADE DE REITERAÇÃO NA PRÁTICA CRIMINOSA. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. PRISÃO CAUTELAR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. HABEAS CORPUS EXTINTO POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. A prisão preventiva pode ter como fundamento idôneo a probabilidade de reiteração na prática criminosa. Precedentes: HC 113.793, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 28.05.13; HC 106.702, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJ de 27.05.11. 2. In casu, os pacientes foram condenados, respectivamente, a 10 (dez) anos e 8 (oito) meses de reclusão, e a 8 (oito) de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no artigo 157, § 2º, incisos I, II e V, do Código Penal. Na sentença, o magistrado decretou a prisão preventiva, com fundamento na necessidade de evitar a reiteração na prática criminosa, destacando que se trata de pacientes reincidentes específicos, com extensas fichas de registros criminais e que se encontravam presos pela prática de outros crimes por ocasião da prolação da sentença condenatória. […] 4. Ademais, in casu, após a decretação da prisão preventiva foi proferida sentença penal condenatória. 5. Habeas corpus extinto por inadequação da via eleita” (HC 122.090/DF, Rel. Min. Luiz Fux).



    “Processual penal. Habeas corpus. Crime de organização criminosa. Prisão preventiva. Risco de reiteração delitiva. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Pedido de extensão. Impossibilidade. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa e o risco concreto de reiteração delitiva justificam a decretação da custódia cautelar para a garantia da ordem pública. Precedentes. […] 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 138.522 AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Processual penal. Crime de homicídio qualificado supostamente praticado por integrante da organização criminosa, denominada PCC. Prisão preventiva. Revogação. Impossibilidade. Periculosidade em concreto evidenciada. Gravidade da conduta criminosa. Decreto prisional devidamente fundamentado. Legitimidade da medida extrema. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. A prisão preventiva do ora agravante foi devidamente justificada na sua periculosidade para a ordem pública, tendo em vista a gravidade em concreto da conduta a ele imputada. […] 3. Mostra-se idôneo o decreto de prisão preventiva quando assentado na garantia da ordem pública, ante a periculosidade do agente, evidenciada não só pela gravidade in concreto do delito, em razão de seu modus operandi, mas também pelo risco real da reiteração delitiva (HC nº 128.779/SP, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 5/10/16). 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC 141.170 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli).



    Chama a atenção, ademais, a quantidade e a variedade dos entorpecentes apreendidos na residência da paciente e de seu companheiro, inclusive petrechos utilizados para o manufaturamento da droga ainda não preparada para o comércio, circunstâncias que, pelo menos da análise que se é possível fazer nesta via do habeas corpus, indica o envolvimento da paciente com a a traficância. 



    Com efeito, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal também admite que “a periculosidade do paciente, evidenciada pela acentuada quantidade de droga apreendida e pelo fundado receio de reiteração delitiva” é fundamento idôneo para a decretação de prisão cautelar (HC 126.905/RJ, redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes). Nesse sentido, menciono, ainda, os seguintes precedentes: HC 126.905/RJ, redator para o acórdão Min. Alexandre de Moraes; HC 136.778/RO, de minha relatoria; e HC 135.418/PA, rel. Min. Gilmar Mendes.



    Por outro lado, presentes nos autos elementos concretos a recomendar a manutenção da prisão processual, não se revela adequado fixar outras cautelares alternativas estabelecidas no art. 319 do Código de Processo Penal.



    Isso posto, denego a ordem de habeas corpus (art. 192 do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 29 de novembro de 2021.



Ministro Ricardo Lewandowski 



Relator